Tribunal: STF
Processo: Rcl 39542
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 010399-92.2019.5.18.0003, o qual teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/3):
    JULLYANO NARCISIO SANTOS aduziu, na petição inicial da RT 010399-92.2019.5.18.0003 que foi contratado pela organização social (OS) denominada Instituto Gerir, para trabalhar na função de ‘Auxiliar de Farmácia’ em unidade de saúde integrante da administração pública estadual. Pleiteou o reconhecimento de rescisão indireta, danos morais e recebimento de verbas rescisórias. Alegando que o Estado de Goiás celebrou contrato de gestão com sua empregadora e que incorreu em culpa em sua fiscalização requereu a responsabilização do ente pela totalidade das verbas devidas, com fundamento na Súmula n. 331 do TST.
    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de condenação subsidiária do ente público, por entender que o ônus da prova seria da Fazenda Pública, valendo-se do princípio da aptidão da prova
    (...)
    Interposto o Recurso Ordinário, invocando, em apertada síntese, a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarada na ADC 16, e a vedação de condenação automática, por força do no RE 760.931, bem como a incidência do art. 374, IV, do CPC, o Acórdão, prolatado pela Terceira Turma do TRT da 18º Região, manteve o entendimento de 1ª Instância, condenando o ente público 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 6/9):
    O autor da ação trabalhista não produziu prova da suposta culpa in vigilando da Fazenda Pública, sendo que esta Corte Constitucional já decidiu que cabe ao reclamante a prova acerca da omissão do Ente Público. 
    (...)
    A decisão reclamada, ao atribuir à Administração Pública o ônus de provar a legitimidade e veracidade de seus próprios atos, ou seja, de que fiscalizou a execução do contrato administrativo, afastou a incidência do art. 374, IV, do CPC, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10 do STF. 
    (…)
    Com a devida vênia, não foi comprovada a conduta omissiva da Fazenda Pública, sendo que a decisão não indicou qual seria a prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo obreiro, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por força do que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931. 
    Trata-se, então, de condenação automática, com base em mera presunção de culpa, que afastou a incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Ao final, requer a concessão da liminar para suspender o trâmite da reclamação trabalhista, e no mérito, pede que seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito. (doc. 1, fl. 14). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta Corte, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, Dje de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato reclamado imputou responsabilidade subsidiária ao ente público, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 4, fls. 70/73): 
    Nessa conjuntura, reputo que, conquanto o Estado de Goiás tenha celebrado contrato de gestão com o GERIR, com o desígnio precípuo de transferir o "gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde", a titularidade do serviço público permanece com o ente federativo, sendo, de fato, o verdadeiro tomador de serviços do reclamante, hipótese que atrai a incidência do disposto nos incisos IV e V da Súmula 331/TST.
    Assim, para a responsabilização subsidiária, basta que seja demonstrada a prestação de serviços do empregado ao tomador de serviços por intermédio de uma empresa interposta, como ocorre no caso em análise.
    É bem verdade que o STF, ao julgar a Ação Direta de Constitucionalidade 16, decidiu pela constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93.
    (…)
    Todavia, o dispositivo supracitado não implica a isenção de responsabilidade do ente público quando este negligenciar no cumprimento do dever de fiscalizar a execução do contrato, expressamente previsto pelo art. 67 da Lei 8.666/93, inclusive no que tange à regularidade das relações trabalhistas havidas entre a prestadora de serviços e seus empregados.
    (…)
    Diante do exposto, resta cristalino que a reconhecida constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 não é capaz, por si só, de afastar a responsabilidade do tomador de serviços, ente público, pelo adimplemento das parcelas trabalhistas devidas ao empregado da empresa prestadora de serviços.
    Desse modo, o tomador de serviços é responsável pela fiscalização do correto pagamento das obrigações trabalhistas devidas na prestação dos serviços contratados. É dizer que ao tomador de serviços tem culpa 'in vigilando' na inadimplência das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços.
    Nesse contexto, observo que, no caso dos autos, restou demonstrado que a reclamante prestou serviços para o recorrente, que, a seu turno, não provou ter observado o dever de fiscalizar a regularidade da relação empregatícia havida entre a reclamante e a primeira reclamada.
    Ao revés do que sustenta, o ônus probatório incumbe ao recorrente. Isso, porque é ele quem tem acesso a toda a documentação apta a evidenciar o exercício do seu dever fiscalizatório.
    Não é demais ressaltar que a responsabilização subsidiária decorre de imposição legal, conforme se extrai do § 5º do art. 5º-A da Lei 6.019/1974, segundo o qual, a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços. Ademais, é também nesse sentido o entendimento do Excelso STF, conforme recentíssimas decisões proferidas no RE 958.252, bem como e ADPF 324, onde se reconheceu, respectivamente, a licitude da terceirização, inclusive na atividade-fim e a responsabilidade subsidiária da contratante.
    Nesse diapasão, mantenho a sentença recorrida que, com arrimo na Súmula 331 do TST, declarou a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás.
    Quanto à contradição entre as Súmulas 331, IV, e 363 do TST, invocada pelo recorrente, registro que não há falar em aplicação da Súmula 363 do TST, uma vez que não há pedido autoral de reconhecimento de vínculo empregatício com o segundo reclamado.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida, recentemente, passou a prevalecer na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (010399-92.2019.5.18.0003).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente